Tribunal: TJDFT
Processo: 0007632-67.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007632-67.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 73502268, o exequente requereu o cancelamento do Precatório n. 0746201-37.2023.8.07.0000, expedido em favor de ROSAMIRA RODRIGUES DO NASCIMENTO, haja vista a renúncia ao crédito individual superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. Intimado, o Distrito Federal não se opôs ao pedido (ID: 74268532). Passo a decidir. No que tange ao modo de pagamento do crédito executado, o v. acórdão proferido nos embargos opostos a esta execução (n. 0011641-38.2008.8.07.0000) determinou que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 22157059). Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada por ROSAMIRA RODRIGUES DO NASCIMENTO (ID: 73502268). Preclusa esta decisão, determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, do Precatório n. 0746201-37.2023.8.07.0000, expedido em favor de ROSAMIRA RODRIGUES DO NASCIMENTO, no valor de R$ 58.370,20 (ID: 52867467). Após, expeça-se RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor de ROSAMIRA RODRIGUES DO NASCIMENTO, com o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID: 51105361). Brasília, 4 de agosto de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR